Tribunal: STF
Processo: HC 237643
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Pela Petição n. 95280/2024 (eDOC 27) - acostada pelo impetrante na presente data -, pugna o embargante pelo julgamento de seus aclaratórios fora do ambiente virtual, a fim de possibilitar ao patrono “assistir ao julgamento e, caso necessário, esclarecer questões de fato”.



    Decido.



    2. A demanda, todavia, não comporta acolhimento. 



    Como já de conhecimento da defesa, pois indeferido anteriormente pedido semelhante, a pretensão constitui excepcionalidade a ser aferida pelo Relator do feito, diante das particularidades do caso concreto, nos termos do inc. II do art. 4º da Resolução/STF n. 642/2019. Afinal, o uso de ferramentas tecnológicas, para o exercício da jurisdição, é adotado por esta Suprema Corte como forma de se cumprir o princípio constitucional da razoável duração do processo sem, contudo, conferir qualquer prejuízo aos atores judiciais envolvidos. 



    Na situação posta sob exame, todavia, não identifico excepcionalidade a justificar a retirada do julgamento dos aclaratórios opostos, com efeitos infringentes, contra acórdão da Segunda Turma fundado na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    Afinal, no ambiente virtual, não há limitação na análise do processo pelos Ministros, que, inclusive, terão acesso integral aos autos, inclusive ao acórdão embargado e ao voto do Relator, de maneira que está garantida até mesmo a ampla análise do caso. Ademais, inexiste impedimento ao impetrante - e mesmo ao Ministério Público Federal - apresentar memoriais para esclarecer as questões que, adequadamente, entenda-se pertinente. 



    Nesse cenário, e especialmente considerada a controvérsia vertida nos autos, não vejo razões para dificultar a prestação jurisdicional e acolher a pretensão formulada. 



    3. Ante o exposto, indefiro o pedido. Mantido o julgamento dos embargos declaratórios na sessão colegiada assíncrona de 09.08.2024 a 16.08.2024.



    Publique-se e intime-se com urgência.



    Brasília, 06 de agosto de 2024.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente